Tribunal: TJES
Processo: 5015065-74.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015065-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLANGE ANALIA GIOSTRI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TRATA-SE DE AÇÃO CONDENATÓRIA AJUIZADA PELA AUTORA EM QUE ALEGA-SE, EM SÍNTESE, QUE APOSENTOU-SE ANTES DO ANO DE 2019 NO CARGO DE PROFESSOR. RELATA QUE EM 24/10/2019 O MUNICÍPIO DEMANDADO CONCEDEU, POR MEIO DE LEI, ABONO PECUNIÁRIO AOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO SEM EXIGIR QUE REQUISITOS ESPECÍFICOS FOSSEM PREENCHIDOS, SALVO O FATO DE SEREM SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ALEGA FAZER JUS AO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 2019 NO VALOR DE R$2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS) POR TER CARÁTER GENÉRICO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM GENERALIDADE NA NORMA PROFERIDA NA LEI MUNICIPAL 6.256/2019, UMA VEZ QUE ESPECIFICA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO, CONTRATADOS E/OU COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED. FUNDAMENTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NO ALCANCE DE METAS DE APRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADEMAIS, NA REFERIDA LEI TAMBÉM É DECLARADO QUE O BENEFÍCIO NÃO CONSTITUI PARCELA INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO, NÃO PODENDO SER INCORPORADO (ART. 4º). TRATA-SE DE VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO A SER PAGA AOS SERVIDORES ATIVOS, OU SEJA, EM EFETIVO EXERCÍCIO. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA, CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS, SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. ESTE NÃO É O CASO DOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)